Tribunal: TJDFT
Processo: 0712370-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0712370-37.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: EVANICIO ALMEIDA MORAES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Com a juntada da petição de ID 24547862 e a juntada dos cálculos pelo Ente Devedor de ID ́s 24542559/24542562 faça a remessa para a contadoria para conferir os cálculos e posterior homologação do pagamento da preferência. Brasília, 5 de abril de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto